Tribunal: TJPA
Processo: 0012673-32.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012673-32.2017.8.14.0012

RECORRENTE: GENIVALDO BALIEIRO FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0012673-32.2017.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
Vara de Cametá

RECORRENTE
:
GENIVALDO BALIEIRO FARIAS
(adv.
Murilo Andrade Cardoso - OAB/PA nº 25.865 / adv. Paulo Ricardo Xavier Gaia – OAB/PA nº

30.466)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso duas vezes no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1
)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa putativa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa
–
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa -
3)
DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando que motivação foi reconhecida na pronúncia como torpe e qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que fundamente acerca da admissibilidade das qualificadoras
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENIVALDO BALIEIRO FARIAS
contra a decisão do MM. Juízo da
2ª
Vara de Cametá

que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas
Charles Souza Silva e Jaymison de Jesus Pantoja Dias.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou, inicialmente, sua absolvição sumária pelo reconhecimento de legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
, em síntese que:

“Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 07 de outubro 2017, por volta das 02:30 horas, o acusado GENIVALDO BALIEIRO FARIAS, vulgo "BAGADA" desferiu vários tiros, acertando tiros nas costas e nádegas da vítima CHARLES SOUZA SILVA e tiros na face e região occipital da vítima JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS, conforme prontuário médico em anexo, o fato teria se dado por que momentos antes as vítimas teriam se desentendido com o sobrinho do denunciado, durante uma festa ocorrida neste município.

Segundo depoimentos testemunhais, no dia dos fatos, as vítimas estavam em uma festa no Bairro Novo, sendo que em dado momento a vítima Charles esbarrou em TOM, sobrinho do denunciado, iniciando um entrevero, tendo a vítima Jaymison também se envolvido, ato continuo o nacional TOM sal da festa dizendo: "que aquilo não ficaria assim" - textuais.

Em razão da ameaça e sabendo que TOM era sobrinho do denunciado, as vítimas resolveram deixar a festa e consumir bebida alcóolica na rua, na companhia dos nacionais Daniel, Cristian, Solane e Paulo, quando em dado momento surgiu o denunciado apontando uma arma de fogo cal. 12 para o pessoal reunido, momento em que iniciou-se correria do grupo e a vítima Charles ficou para trás, tendo o denunciado desferido coronhadas contra si, bem como efetuado disparos de arma de fogo, alvejando as vítimas como já mencionado, tendo em seguida o denunciado empreendido fuga.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, sendo que a vítima Jaymison foi transferido para Hospital da Capital Belenense, enquanto somente Charles prestou depoimento policial e conseguiu reconhecer sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo o autor da tentativa de homicídio.

O denunciado em sede policial nega que tenha tentado ceifar as vidas das vítimas, aduzindo que as vítimas estariam armadas e como meio de se defender, efetuou disparos de arma de fogo.”

Após a instrução, o Juízo da 2ª
Vara Criminal de Cametá
proferiu sentença pronunciando o réu
GENIVALDO BALIEIRO FARIAS
pela possível prática de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítimas
Charles Souza Silva e Jaymison de Jesus Pantoja Dias.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima

defesa
putativa
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelos depoimentos prestados na fase investigativa e em juiz, bem como pelos prontuários médicos às fls.38/51 dos autos digitalizados.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter reagido à injusta agressão.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
GENIVALDO BALIEIRO FARIAS
de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a existência de injusta agressão atual ou eminente iniciada pelas vítimas, havendo outros elementos nos autos contrapõe tal versão, como o depoimento da vítima
J
aymison de
J
esus
P
antoja
D
ias
, que relatou que a agressão foi iniciada pelo réu e ocorreu em razão de uma confusão que ocorrera anteriormente com o sobrinho do mesmo.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal leve
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que as vítimas foram atingidas com mais de um disparo em regiões vitais, tendo o réu acertando tiros nas costas e nádegas da vítima CHARLES SOUZA SILVA e tiros na face e região occipital da vítima JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais leve se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 147/153
dos autos digitalizados
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista nos incisos I e IV, art. 121, do CP, não tendo explicitando que motivação foi reconhecida na pronúncia como torpe e qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade,
impondo-se, entretanto, sua anulação, de ofício, no que se refere apenas às referidas qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos I e IV, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/12/2023